Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADOS E TENTADO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUGA NA POSSE DE VEÍCULO SUBTRAÍDO. PÓS FATO IMPUNÍVEL. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FAVORECIMENTO DE INTERESSE PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. CRIME ÚNICO. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO NO CRIME TENTADO DESACABIDA. SIMULAÇÃO DE ARMA BRANCA (FACA). GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADAS. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO À CONFISSÃO. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA READEQUADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). FUNDAMENTO LEGAL IDÔNEO. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTE DE CONFISSÃO MANTIDA. CONCURSOS FORMAL E MANTERIAL ENTRE OS CRIMES MANTIDOS. APLICAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS TRÊS CRIMES. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
1. Conquanto o réu tenha de fato gerado perigo de dano aos terceiros por assumir a direção de veículo subtraído sem permissão, não prevalece a tese de inaplicabilidade do princípio da consunção, pois o delito posterior constitui mero desdobramento/exaurimento do delito anterior de roubo, porquanto ocorrido num mesmo contexto fático (fuga na posse do bem subtraído), ou seja, um pós-fato impunível e não um crime-meio, conforme quer fazer crer a Acusação. Inocorrência de afronta ao tema 916/STJ.
2. Ameaças perpetradas pelo réu, ainda que graves, contra as vítimas com intuito apenas de intimidá-las, como uma espécie de vingança, não é apta a ensejar a condenação do réu no delito de coação no curso do Processo, máxime quando não restar evidente o dolo específico do agente de macular as suas vontades, com a intenção de favorecer interesse próprio, quando chamadas a participarem no procedimento policial, razão pela qual impõe-se a manutenção da absolvição do réu em relação à esse delito, previsto no artigo 344 do Código Penal.
3. Havendo dois roubos consumados, mediante uma só ação do agente, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal, pois violados patrimônios diferentes, configurando-se, assim, pluralidade de delitos e inviável, portanto, tese defensiva de crime único. Precedentes do STJ.
4. Demonstrado nos autos o fato de que o agente tentou subtrair além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como a televisão de uma das vítimas, não subsistem as teses defensivas de que houve sumiço dessa quantia em dinheiro e o deslocamento da televisão do seu local de origem para o sofá, por outras razões.
5. Comprovado o emprego da violência ou grave ameaça após a subtração da quantia em dinheiro com o intuito de assegurar a impunidade do crime, elementar do crime do delito de roubo impróprio, se mostra inviável o pleito desclassificatório para o crime de furto simples, conforme pretendido pela Defesa.
6. Constatado que o réu ostenta 4 (quatro) anotações penais anteriores, impõe-se o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência, com as consequentes readequações nas penas base e intermediária, na primeira e segunda fase da dosimetria da pena, em acolhimento parcial ao pleito ministerial.
7. Em razão da maior gravidade em seu modo de execução, sem que isso configure dupla penalização (bis in idem) e ativismo judicial, não existe óbice legal para que o julgador desabone as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, com base no fundamento legal relativo ao emprego de arma branca (faca).
8. Por ser razoável o parâmetro de 1/8 (um oitavo) adotado pelo Julgador, deve ser mantido o montante de exacerbação da pena mínima por cada circunstância judicial desabonadora, em 9 (nove) meses de reclusão, para o crime de roubo consumado, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça.
9. A confissão do réu, ainda que parcial, se serviu de amparo para formação da convicção judicial do julgador em relação à autoria delitiva nos crimes de roubos consumados, deve ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria, por força do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
10. Reconhecida a multirreincidência do réu, em acolhimento parcial ao pleito ministerial, não deve subsistir na sentença a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Pena intermediária readequada.
11. Por terem permanecido idênticas as penas aplicadas nos roubos consumados praticados contra as duas vítimas, impõe-se a aplicação de uma das penas, pois idênticas, por força do artigo 70, do Código Penal.
12. É inviável a aplicação da regra da continuidade delitiva para os três delitos, uma vez que entre os delitos de roubos consumado restou configurado o concurso formal entre eles.
13 . Recursos conhecidos, mas da Defesa desprovido e do Ministério Público em parte provido.